Tribunal: TJSP
Processo: 2289723-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA EM AÇÃO TRABALHISTA REDISTRIBUÍDA À JUSTIÇA COMUM. Decisão ordenando o recolhimento das custas de distribuição do incidente de cumprimento de sentença. Descabimento. Interposição prévia de recursos na Justiça Comum sem o recolhimento de preparo, que não foram julgados desertos. Compatibilidade dos critérios adotados pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA EM AÇÃO TRABALHISTA REDISTRIBUÍDA À JUSTIÇA COMUM. Decisão ordenando o recolhimento das custas de distribuição do incidente de cumprimento de sentença. Descabimento. Interposição prévia de recursos na Justiça Comum sem o recolhimento de preparo, que não foram julgados desertos. Compatibilidade dos critérios adotados pela Justiça Trabalhista e por este E. TJSP, para o deferimento da benesse. Redação revogada do art. 790, §3o, CLT. Prorrogação tácita do benefício concedido na Justiça do Trabalho. Extensão da gratuidade processual concedida na fase de conhecimento ao cumprimento de sentença. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.